Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. ARGUMENTO ATINENTE À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CÔNJUGE DO AGRAVANTE ACERCA DO LEILÃO JUDICIAL. NÃO AVENTADO NEM APRECIADO NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. EDITAL. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA NORMA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O argumento atinente à necessidade de intimação pessoal do cônjuge do agravante acerca do leilão judicial, por não ter sido aventado nem apreciado na origem, não pode ser analisado nesta sede recursal.
2. Diferentemente do alegado, o Edital atendeu ao disposto na norma processual: (i) o Código de Processo Civil não exige publicação de fotografias do imóvel para efeito de descrição do bem penhorado e (ii) feita a menção de ônus sobre o bem existentes no momento da sua publicação — certidão de matrícula demonstra a anotação da penhora. 2.1. Registre-se no ponto: o fato de o Juízo da 8a Vara do Trabalho de Brasília-DF ter determinado a desconstituição da penhora não vicia referido Edital, pois a constrição ainda se encontra registrada na matrícula do imóvel. 2.2. Não bastasse, nenhum prejuízo ao agravante, já que a existência ou não de mais de uma penhora sobre o bem ensejaria necessidade de distribuição e entrega do valor arrecadado consoante a ordem de preferência entre os credores (art. 797 c/c art. 908 do CPC).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.